Tribunal: TJES
Processo: 5012564-54.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012564-54.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANCI DE AQUINO MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PELO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Nanci de Aquino Melo contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos relacionados a suposto empréstimo consignado não contratado, com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado, afastando a alegada fraude e a responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reconhecendo-se a autora como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.
A inversão do ônus da prova impõe ao banco demonstrar a regularidade da contratação, mas não conduz automaticamente à procedência do pedido.

5.
A contratação eletrônica de empréstimo consignado é admitida pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, sendo válida a manifestação de vontade por meio eletrônico.

6.
O banco comprova a contratação mediante documento que atesta a realização da operação em terminal de autoatendimento, com uso de cartão magnético e senha pessoal, além da identificação de autenticação eletrônica.

7.
A operação corresponde à renovação de contrato anterior, com liberação de valor residual (“troco”), evidenciando a continuidade da relação contratual.

8.
O uso de cartão e senha pessoal gera presunção de legitimidade da operação, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do correntista, inexistindo prova de fraude, furto ou clonagem.

9.
As alegações da autora são genéricas e não infirmam a prova documental produzida pela instituição financeira.

10.
Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não se configuram os requisitos para declaração de inexistência do débito, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo consignado realizada em terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal, é válida quando comprovada por registros eletrônicos idôneos. 2. A inversão do ônus da prova no CDC não implica procedência automática do pedido, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação. 3. Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira quando não demonstrada falha na prestação do serviço ou fraude apta a descaracterizar a operação bancária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 3º, III (alterada pela IN nº 39/2009).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1024630-07.2023.8.26.0032, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 25.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5001027-51.2020.8.13.0338, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NANCI DE AQUINO MELO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de dívida ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De plano,
defiro, em grau recursal, a gratuidade de justiça em favor da parte ora recorrente.

Por conseguinte,
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de declaração de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Nanci de Aquino Melo em face de Banco do Brasil S.A., pleiteando a anulação do contrato de empréstimo consignado nº 116236232, a devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos extrapatrimoniais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que percebeu descontos em seu benefício previdenciário desde outubro de 2022, referentes a um contrato que jamais contratou ou autorizou. Sustenta que não identificou o crédito do valor total do suposto empréstimo em sua conta e que é pessoa idosa e hipervulnerável.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos. O magistrado de piso entendeu que o uso de cartão magnético e senha pessoal em terminal de autoatendimento cria presunção de legitimidade da operação, não restando comprovada falha na prestação do serviço ou negligência do banco.

Irresignada, Id n. 16904048, a parte Apelante alega, em suma, em suas razões recursais, que: (i) ocorreu cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica (logs de sistema, biometria e registros de acesso) essencial para esclarecer a real origem da contratação eletrônica; (ii) a sentença falhou ao não aplicar efetivamente a inversão do ônus da prova, exigindo da consumidora a produção de prova diabólica (prova de fato negativo); (iii) as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; (iv) o banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar telas unilaterais de seu sistema interno.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

Através da decisão monocrática de Id n. 16910220, esta Relatora deferiu o pedido de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo
ope judicis
à apelação, restabelecendo a ordem de suspensão dos descontos referentes ao contrato de n. 116236232 no benefício previdenciário da Apelante até o julgamento definitivo do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL SA
no Id n. 16904051, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Antes de adentrar na análise detida das provas, cumpre ponderar que, por meio da decisão monocrática de Id n. 16910220, esta Relatora optou por deferir o efeito suspensivo ao recurso para evitar que os descontos supostamente indevidos continuassem até o julgamento por este órgão colegiado. Contudo, ao debruçar-me sobre o caso em cognição exauriente, verifico razões para alterar o posicionamento registrado na decisão de cognição sumária.

Na hipótese vertente, a autora é consumidora por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a narrativa de que não contratou o empréstimo a coloca, em tese, como vítima de aparente defeito na segurança dos serviços bancários. Ressalte-se que o CDC é plenamente aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do C. STJ.

Assim, diante da negativa de contratação, o ônus de demonstrar a validade do negócio jurídico passou a ser da instituição financeira, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Todavia,
a inversão do ônus da prova não resulta na automática procedência dos pedidos do consumidor, e, no caso concreto, entendo que o réu se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo probatório
.

A contratação eletrônica de empréstimo consignado é expressamente permitida pelo artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS (alterada pela IN nº 39/2009), que autoriza o meio eletrônico para a manifestação de vontade do beneficiário.

Compulsando os autos, verifica-se a juntada do comprovante do contrato (Id n. 16904011), o qual atesta de forma inequívoca que a operação foi realizada mediante terminal de autoatendimento (TAA), com a seguinte chancela de autenticidade:
"Assinado Eletronicamente 2022-09-08 às 16.25.19 no TAA 070226 da Agência 8388"
.

O referido documento comprova que a operação não foi um empréstimo isolado, mas sim uma
renovação de operação anterior
(nº 981255540), resultando na liberação de um "troco" de R$ 1.500,00 para a correntista. Tais transações em caixas eletrônicos exigem a inserção do cartão magnético com chip e a digitação de senha pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva da correntista.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a validade de tais contratações:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado e de reparação por danos materiais e morais, firmados contra instituição financeira. A sentença reconheceu a validade da contratação do empréstimo e atribuiu à autora os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado via terminal de autoatendimento é válido, dada a negativa de contratação assinalada pela autora; e (ii) determinar se houve falha na prestação de serviços ou prática de ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil por parte da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da validade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme disposto no art . 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), dada a relação de consumo existente entre as partes.
O documento juntado pela própria autora (fls. 47/48) comprova que a contratação foi realizada por terminal de autoatendimento, com utilização de cartão magnético e senha pessoal, conforme requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa nº 39/2009.
Configura-se como válida a renovação contratual destinada à quitação de empréstimo anterior, mediante operação financeira devidamente registrada e autenticada. Não houve comprovação de falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que o uso de senha e cartão pessoais pressupõe responsabilidade exclusiva do correntista em sua guarda. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, são improcedentes os pedidos de reparação por danos material e moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
O contrato de empréstimo consignado celebrado por meio de terminal de autoatendimento é válido, desde que comprovada a utilização de senha e cartão pessoais. A renovação contratual destinada à quitação de débito anterior não configura falha na prestação do serviço bancário.
Não há responsabilidade civil da instituição financeira quando ausente prova de ato ilícito ou defeito no serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, inciso VIII, e 17; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 3º, inciso III, e Instrução Normativa nº 39/2009 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1024630-07.2023.8.26 .0032, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 25 .09.2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10048235720248260196 Franca, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO E RENOVAÇÕES REALIZADAS EM TERMINAL ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES COMPROVADA. -
Comprovada a regularidade do empréstimo pessoal e das sucessivas renovações realizadas mediante terminal eletrônico de autoatendimento, mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, não há se falar em ilicitude dos descontos.
(TJ-MG - AC: 50010275120208130338, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, j. 25/04/2023).

Observo que a apelante insiste no argumento de que o banco não apresentou contrato assinado fisicamente, desprezando a realidade das operações eletrônicas contemporâneas, nas quais o uso do cartão e senha equivale à assinatura. Além disso, as impugnações da autora revelam-se genéricas e evasivas, não havendo qualquer notícia de furto, roubo ou clonagem do cartão à época dos fatos.

Evidenciada a renovação do empréstimo anteriormente contratado e a autenticidade da transação via TAA, caberia à autora desconstituir tais provas, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em inexigibilidade do débito, repetição de indébito ou danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
NANCI DE AQUINO MELO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar